Tribunal: TJES
Processo: 5000322-75.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000322-75.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARLY TEREZINHA BENTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5000322-75.2024.8.08.0007

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: MARLY TEREZINHA BENTO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ACORDO CELEBRADO NO PROCON. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS EM APOSENTADORIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EARESP Nº 676.608/RS). DESCONTOS POSTERIORES A 30/03/2021. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência, declarar a rescisão do negócio jurídico e a inexistência de débitos dele decorrentes, bem como condenar o réu à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais, sob a premissa de que o banco continuou efetuando cobranças após acordo no Procon e devolução do valor creditado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) a ilicitude das cobranças após a devolução do montante e acordo no Procon; (ii) se a restituição deve ocorrer em dobro; e (iii) a ocorrência de danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR: Configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé a manutenção de descontos em benefício previdenciário após transação extrajudicial perante o Procon (id. 18923349) e comprovação de devolução do valor emprestado por depósito (id. 18923346). A cobrança realizada após o adimplemento da consumidora é indevida e enseja a repetição em dobro (Art. 42, parágrafo único, do CDC), por ausência de engano justificável da instituição financeira. É inaplicável a modulação de efeitos do Superior Tribunal de Justiça no EAResp nº 676.608/RS, pois todos os descontos ocorreram após 30/03/2021. O desconto indevido de verba alimentar e o descaso do banco em solucionar o problema ensejam indenização por danos morais. O valor arbitrado atende aos parâmetros de razoabilidade e não comporta redução.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 14, caput, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Artigos 186 e 927 do Código Civil.

RELATÓRIO

A autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais contra BANCO PAN S.A. Relata que realizou acordo perante o Procon (id. 18923349) para rescindir o contrato de empréstimo consignado, procedendo ao depósito judicial do montante integral transferido pelo réu (id. 18923346). Aduz que, a despeito do pactuado, o banco descumpriu o acordo e manteve descontos sucessivos em seu benefício previdenciário, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

Em contestação, o réu defendeu a regularidade do contrato e a legitimidade das cobranças realizadas, argumentando ter agido em exercício regular de direito. Afirmou a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a devolução de valores ou compensação extrapatrimonial, pugnando pela improcedência dos pedidos.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência, declarar a rescisão do contrato e a inexistência de débitos, condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados após a devolução efetuada e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

Inconformado, o réu interpôs recurso inominado (id. 18923632) sustentando a legitimidade de sua conduta e pugnando pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela restituição simples e pela redução do valor indenizatório. Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado interposto. Inexistindo preliminares, passa-se ao mérito.

A discussão acerca de eventual vício ou nulidade do negócio jurídico original encontra-se superada. A controvérsia cinge-se à legalidade de descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado após acordo de distrato no Procon (id. 18923349) e devolução dos valores pela consumidora.

A autora comprovou o cumprimento das obrigações assumidas na transação extrajudicial ao acostar o comprovante de depósito (id. 18923346) do valor que lhe havia sido disponibilizado pela instituição financeira, com o abatimento das parcelas até então já descontadas. Cumprida a proposta pela consumidora, carece de lastro jurídico a manutenção dos descontos na folha de pagamento da aposentada. Cabia ao banco, em atenção à boa-fé objetiva (Artigo 422 do Código Civil), promover a imediata cessação das cobranças.

A inércia do recorrente em cumprir o distrato e suspender os lançamentos constitui falha na prestação do serviço (Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Desse modo, impõe-se a restituição em dobro das parcelas cobradas indevidamente, nos termos do parágrafo único do Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira não demonstrou engano justificável para violar o próprio acordo que celebrou no Procon.

Outrossim, afasta-se a aplicação da modulação de efeitos definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAResp nº 676.608/RS. A modulação de eficácia para repetição simples restringe-se a cobranças anteriores a 30 de março de 2021. Na hipótese, a totalidade dos descontos indevidos operou-se em período posterior a esse marco temporal, legitimando a restituição dobrada sobre todas as parcelas subtraídas após o depósito judicial.

O dano moral resta evidenciado pelas peculiaridades fáticas. A privação de verba alimentar pertencente a pessoa aposentada desborda do mero dissabor cotidiano. Caracteriza-se também o desvio produtivo da consumidora, que foi compelida a acionar o Procon e, diante da recalcitrância do fornecedor em cumprir a avença, necessitou ajuizar demanda judicial para salvaguardar seus direitos básicos.

O quantum indenitário de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à desídia da instituição financeira. O montante não comporta mitigação, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico-punitivo da condenação e descuidar do tratamento desfavorável imposto à requerente.

A sentença de primeiro grau deve, portanto, ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em face da sucumbência, condeno o banco recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no Artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)